Tribunal: TJES
Processo: 0000001-18.2018.8.08.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-18.2018.8.08.0046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que não conheceu de apelação sob o fundamento de intempestividade. O Ministério Público sustenta que o recurso de apelação foi tempestivamente interposto em 06/09/2018, mas apenas registrado pela Contadoria do Fórum em 11/09/2018, pleiteando o processamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; (ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para interposição de recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, conforme art. 593 do Código de Processo Penal, contados a partir da intimação pessoal do Ministério Público. No caso, os autos ingressaram no Ministério Público em 31/08/2018 (sexta-feira), com início da contagem em 03/09/2018 (segunda-feira), e término em 07/09/2018, prorrogado para 10/09/2018 devido ao feriado nacional. A apelação foi protocolada em 06/09/2018, conforme comprovante inserido na peça recursal, demonstrando a tempestividade do recurso, não obstante o registro tardio no sistema da Contadoria. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo não é cabível neste momento, dado que a fase de conhecimento não está encerrada, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, XV, 593 e 619.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16/02/2022. TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06/08/2024. TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0015676-54.2012.8.08.0006, Rel. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 10/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000001-18.2018.8.08.0046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: PAULO SERGIO DO CARMO RODRIGUES

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de r
ecurso em sentido estrito
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581,
X
V, do CPP
, irresignado com a decisão de fls. 112, prolatada pelo
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única da Comarca de São José do Calçado
, que denegou a apelação interposta, em razão de sua intempestividade.

O Ministério Público de primeiro grau, em
razões recursais
sediadas às fls. 114/116, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja recebido o recurso de apelação interposto, argumentando que o processo foi entregue ao juízo de origem em 06/09/2018, tendo a contadoria do Fórum registrado o recurso apenas no dia 11/09/2018.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado proferiu a sentença de fls. 107/109, na qual desclassificou a conduta do acusado Pedro Henrique Santiago de Oliveira, anteriormente capitulada no art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para aquela prevista no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

O Ministério Público de primeiro grau então apresentou recurso de apelação, acostado à fl. 111, o qual não foi conhecido, conforme decisão de fl. 112, uma vez que foi reconhecida a sua intempestividade.

Irresignado, o Ministério Público de primeiro grau apresentou o presente recurso em sentido estrito, objetivando seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação. Na ocasião, consignou que o processo foi entregue no Ministério Público de 1º grau para ciência da sentença em 31/08/2018 (sexta-feira), de modo que o início da contagem do prazo se deu no dia 03/09/2018, segunda-feira subsequente. Destacou, ainda, que a petição do recurso de apelação foi interposta no dia 06/09/2018, tendo a Contadoria do Fórum registrado a peça recursal em seu sistema somente no dia 11/09/2018. Assim, consignou que o recurso de apelação seria tempestivo, razão pela qual pugna pelo seu recebimento.

Dito isso, destaco que, em se tratando de recurso de apelação, o prazo para interposição da irresignação é de 05 (cinco) dias, por força do art. 593, do Código de Processo Penal, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial, a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, o que se der por último, e, no caso do Ministério Público, a partir da data de sua intimação pessoal, ou a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo.

No presente caso, conforme se depreende da fl. 110v, o feito deu entrada no Ministério Público em 31/08/2018, uma sexta-feira, de modo que o prazo iniciou a sua contagem na segunda-feira subsequente, ou seja, no dia 03/09/2018.

O termo final do recurso seria o dia 07/09/2018 (sexta-feira), que foi feriado nacional, de modo que o prazo foi prorrogado para o próximo dia útil subsequente, qual seja, dia 10/09/2018 (segunda-feira).

No presente caso, evidencia-se que, apesar de a etiqueta de protocolo ser datada de 11/09/2018, tem-se que consta na lateral direita da peça de apelação o comprovante de protocolo impresso com a data de 06/09/2018.

Desse modo, sem delongas, evidencia-se ser inconteste que o recurso de apelação interposto à fl. 111 dos autos foi apresentado tempestivamente, eis que protocolado em 06/09/2018, devendo, portanto, ser conhecido e processado pelo primeiro grau, com a sua posterior remessa a este e. Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pleito da defesa do recorrido de fixação de honorários advocatícios, adianto que
“o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que ‘a decisão de pronúncia, combatida pelo recurso em
s
entido
e
strito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento
d
e

honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo
m
agistrado, ao final do
j
ulgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários’. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0015676-54.2012.8.08.0006, Relator: Des. Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Assim sendo, com o provimento do presente recurso em sentido estrito, tem-se que ainda não houve encerramento da fase de conhecimento, de modo que caberá ao juízo do primeiro grau arbitrar os honorários ao final do julgamento do feito originário.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)